Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Bradesco S/A em face da decisão que, no bojo da execução que maneja em desfavor das agravadas – Valdiana Rosa dos Santos-ME e Valdiana Rosa dos Santos –, indeferira a pretensão que formulara objetivando a deflagração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade empresária Boutique da Val Ltda. da qual a segunda agravada é sócia, viabilizando a penhora de bens da titularidade da pessoa jurídica como meio de satisfação do crédito que o assiste. Segundo o provimento guerreado, o fundamento utilizado pelo agravante, no sentido do exaurimento das diligências cabíveis para localização de bens de titularidade das executadas para satisfação do crédito executado, não se revelaria apto a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade da entidade empresarial, porquanto não fora evidenciado o abuso da personalidade jurídica, afigurando-se incabível, por conseguinte, a instauração do incidente e a conseguinte mitigação da autonomia patrimonial. Inconformado, objetiva o agravante a suspensão do decidido, em caráter liminar, com agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, ao final, sua reforma, com o acolhimento do pedido que deduzira. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara ter aviado em desfavor das agravadas execução lastreada em cédulas de crédito bancária. Sustentara que, durante o curso procedimental formalizaram acordo que fora homologado pelo Juízo de origem. Observara que as agravadas descumpriram os termos do ajuste e, por esse motivo, deflagrara o respectivo cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia histórica de R$76.287,05 (setenta e seis mil duzentos e oitenta e sete reais e cinco centavos). Informara que, desde há muito, envida esforços para a satisfação da obrigação inadimplida, já havendo esgotado todos os meios de localização de patrimônio passível de penhora de titularidade das agravadas e, sob essa toada argumentativa, formulara pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade empresária Boutique da Val Ltda., da qual a segunda agravada é sócia, em observância ao princípio da celeridade e economia processual. Acrescentara que, conquanto presentes os requisitos necessários à instauração do incidente, o Juízo executivo indeferira esse pedido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir da recusa indevida da deflagração do incidente. Assinalara que há indícios da existência de confusão entre os patrimônios da pessoa física executada e da sociedade Boutique da Val Ltda. e, outrossim, de sucessão de atividades empresariais. Registrara que a cédula de crédito que aparelhara o executivo fora firmada pela primeira agravada que indicara o nome fantasia Val Calçados e Acessórios ficando patente a existência de abuso da personalidade jurídica e de desvio de finalidade. Mencionara que, em pesquisa realizada a partir do número do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da derradeira agravada, aferira que é sócia da sociedade Boutique da Val Ltda., a qual ostenta o mesmo objeto social da primeira agravada, apresentando endereço social em local próximo. Acentuara que a segunda agravada fora admitida como sócia da empresa Boutique da Val na data de 22/02/2022, havendo integralizado suas quotas sociais mediante o pagamento da quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais), deixando, em contrapartida, de adimplir com o crédito executado. Ressaltara que, nesse contexto, a conduta da segunda agravada configura confusão patrimonial com o propósito de fraudar credores, legitimando a desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade empresarial Boutique da Val Ltda. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Bradesco S/A em face da decisão que, no bojo da execução que maneja em desfavor das agravadas – Valdiana Rosa dos Santos-ME e Valdiana Rosa dos Santos –, indeferira a pretensão que formulara objetivando a deflagração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade empresária Boutique da Val Ltda. da qual a segunda agravada é sócia, viabilizando a penhora de bens da titularidade da pessoa jurídica como meio de satisfação do crédito que o assiste. Segundo o provimento guerreado, o fundamento utilizado pelo agravante, no sentido do exaurimento das diligências cabíveis para localização de bens de titularidade das executadas para satisfação do crédito executado, não se revelaria apto a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade da entidade empresarial, porquanto não fora evidenciado o abuso da personalidade jurídica, afigurando-se incabível, por conseguinte, a instauração do incidente e a conseguinte mitigação da autonomia patrimonial. Inconformado, objetiva o agravante a suspensão do decidido, em caráter liminar, com agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, ao final, sua reforma, com o acolhimento do pedido que deduzira. Do aduzido afere-se que o agravante almeja a desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade empresária da qual a segunda agravada é sócia, redirecionando os atos executórios à pessoa jurídica nomeada, sob o argumento de que a pessoa física executada estaria praticando atos de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica, utilizando-se, para tanto, da pessoa jurídica que individualizara, com o intuito de fraudar e frustrar a satisfação do crédito que o assiste, o que seria evidenciado pela inexistência de patrimônio de titularidade da segunda agravada, que é sócia de pessoa jurídica. Sustentara que os atos praticados pela pessoa física executada ensejam a caracterização de confusão patrimonial com a empresa nomeada, legitimando que responda com seu patrimônio pelo adimplemento da obrigação endereçada originariamente às agravadas, pois, deflagrado em seu desfavor o procedimento executivo, não foram localizados quaisquer bens da sua titularidade aptos a serem transmudados em meio para a satisfação do débito que as aflige. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade empresarial Boutique da Val Ltda. e da determinação de retorno dos autos ao arquivo. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar, esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade empresária individualizada, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o executivo manejado pelo agravante transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intime-se. Brasília-DF, 10 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)